Tribunal: TJDFT
Processo: 0721754-08.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721754-08.2021.8.07.0015 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ZAIRA MARIA PILETTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra a decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, que não conheceu do recurso de apelação por considerá-lo intempestivo. A parte recorrente alega que a decisão combatida teria violado os artigos 5o, da Lei 11.419/2006, 246, §1o, 1.050, 1.051, todos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao não conhecer do recurso de apelação interposto porquanto intempestivo. Pontua que a CASSI aderiu ao sistema de intimação eletrônica por meio de ciência expressa, o que também não foi observado, sendo válida sua intimação via ciência expressa e não via publicação no DJE. Ressalta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que havendo duplicidade de intimações no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) e no Portal Eletrônico (PJe), prevalece a realizada neste último. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática da eminente Desembargadora Relatora não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281/STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.188.284/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028